Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720757-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WATOCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI D E S P A C H O A parte agravante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador